Tribunal: TJDFT
Processo: 0034172-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0090300-87.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRANDAO, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de recurso para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 661702/DF (Tema 546). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 8788896): ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM AUTORIZAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATIVIDADE. PENALIDADE APLICÁVEL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 231, VIII. PENALIDADES DE MULTA E DE RETENÇÃO DO VEÍCULO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL QUE ESTABELECE A PENALIDADE DE APREENSÃO. INVIABILIDADE. 1. Na hipótese em tela - em que se discute questão relacionada ao suposto cometimento da infração de transporte remunerado de pessoas sem autorização -, o princípio da presunção da legitimidade dos atos administrativos, por ser um princípio relativo, deve ser lido em sintonia com os demais princípios informadores do nosso ordenamento jurídico - em particular, os princípios do devido processo legal, do contraditório, da razoabilidade -, sob pena de se estar a legitimar a prática de abusos por parte dos agentes administrativos responsáveis pela fiscalização. 2. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República. 3. O artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que, na hipótese de transporte não autorizado de pessoas, aplicam-se as penalidades de multa e de retenção do veículo. 4. É inviável a aplicação da penalidade de apreensão do veículo, prevista em decreto distrital. É que, acaso se admitisse a regulação do tema pelo Distrito Federal, estar-se-ia legitimando usurpação da competência legislativa atribuída pelo poder constituinte originário à União. 5. Agravo de instrumento provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034